Tribunal: TJSP
Processo: 1503002-63.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é
apelante PATRICK JESUS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
2/8
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba - SP
Apelante: Patrick Jesus Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Renato de Andrade Siqueira
Voto no 14.844
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do
réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo
firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos
para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras -
Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo
tráfico - Pena fixada com critério e corretamente - Regime
prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu reincidente
- Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 106/108,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Patrick Jesus Rodrigues como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, 07 (sete) anos de reclusão, mais
o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pugna pela diminuição da pena
imposta, fixando-se a básica no mínimo legal e aplicando-se o redutor do § 4o, do
artigo 33 da Lei Antidrogas, sob pena de bis in idem, pois a agravante da
reincidência já foi considerada na segunda etapa do cálculo dosimétrico. Ainda
alternativamente, requer a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 116/130).
O recurso foi recebido (fl. 110) e regularmente contrariado
(fls. 135/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
3/8
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 153/155).
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Patrick Jesus
Rodrigues, no dia 21 de novembro de 2019, por volta de 17h30, na Rua Manoel
Cabral Sobrinho no 10, na Vila Helemar, na cidade e Comarca de Carapicuíba,
possuía, trazia consigo e vendia, para consumo de terceiros, 89 (oitenta e nove)
porções com 73,6 gramas (peso líquido) de cocaína, 25 (vinte e cinco) porções
com 4,6 gramas (peso líquido) de crack, substâncias estas entorpecentes,
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 07/09, apreensão descrita a fl. 21, laudo de constatação de fls.
27/30, além do exame químico-toxicológico de fls. 92/94, que forneceu resultado
positivo para cocaína.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu silente (fl. 02).
Em juízo, alegou que é usuário de drogas e foi adquirir
entorpecente, ocasião em que o traficante lhe disse que precisava resolver "uma
situação" [sic] e lhe pediu para ficar um pouco no local, que lhe daria uma
pequena porção de droga. Aduziu que aceitou e permaneceu vigiando a sacola
com as drogas, que estava em cima de uma viga, quando Ismael, que também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
4/8
usuário, apareceu e ficou aguardando e, logo em seguida, os policiais os
abordaram (cf. audiência realizada por meio audiovisual com link de acesso
disponibilizado no sistema e-Saj).
Sua versão judicial, no entanto, além de inconsistente, não
está em consonância com as demais provas dos autos.
Com efeito, os policiais Weliton Rufino e William Henrique, na
esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram em juízo que realizavam
patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando
avistaram o réu vendendo droga para um indivíduo e resolveram abordar. Em
revista pessoal, encontraram, no bolso dele, as porções de entorpecentes e
dinheiro (cf. audiência realizada por meio audiovisual com link de acesso
disponibilizado no sistema e-Saj).
Ismael Carlos, ouvido somente na polícia, disse que é usuário
de drogas e confirmou que de fato foi até o local para comprar entorpecente.
Afirmou que entregou dinheiro para o réu, mas, quando pegaria a droga, ambos
foram abordados pelos policiais militares (fl. 03).
Já o auto de fl. 21 dá conta que 89 (oitenta e nove) porções
de cocaína e 25 (vinte e cinco) porções de crack, além da quantia de R$ 86,00
(oitenta e seis reais) em dinheiro, realmente foram apreendidas pelos policiais
naquele dia, tal como relatado por eles em juízo.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante trazia mesmo consigo e vendia os entorpecentes
apreendidos, quando foi surpreendido e preso em flagrante pela polícia.
A quantidade e a forma como as drogas estavam
acondicionadas (73,6 gramas de cocaína, distribuídos em 89 porções; além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
5/8
4,6 gramas de crack, distribuídos em 25 porções pesos líquidos, segundo laudo
de fls. 27/30), aliadas às circunstâncias da apreensão e à prova oral, igualmente
não deixam margem a dúvidas da sua destinação mercantil.
Nem se diga, de outra parte, que os depoimentos dos
policiais ouvidos em juízo são suspeitos ou indignos de credibilidade, eis que eles
não teriam motivos para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o
apelante, que não conheciam.
Demais disso, o fato de serem policiais, só por só, igualmente
não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor
e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Sendo assim, estando em harmonia com as
demais provas dos autos, como no caso em apreço, não há motivo para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial.
Inviável, portanto, a absolvição pretendida, eis que bem
delineada a responsabilidade criminal do apelante, nos moldes do reconhecido na
sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi elevada na fração de 1/5 (um quinto), em razão da
quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack),
absolutamente de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei Antidrogas, nada
havendo o que modificar; isto porque, ao contrário do que alega a defesa, não
existe bis in idem quando se considera a quantidade e a natureza da droga
apreendida para classificar o delito como tráfico (e não como porte de
entorpecente para uso próprio) e também para estabelecer a pena-base acima do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
6/8
mínimo legal, já que o artigo 42 da Lei Antidrogas determina que "o juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente".
Na segunda etapa, a pena tornou a ser majorada, mas na
fração de 1/6 (um sexto), pela reincidência do acusado, devidamente comprovada
pela certidão de fls. 66/67, resultando para ele na pena definitiva de 07 (sete)
anos de reclusão, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no piso
legal; à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição a serem consideradas
na derradeira fase.
O apelante não faz jus ao redutor do § 4o, do artigo 33 da Lei
no 11.343/06, como postulado subsidiariamente pela sua defesa, por ser
comprovadamente reincidente.
A reincidência considerada na individualização da pena (cf.
artigo 5o, inciso XLVI, da CF) se harmoniza com os demais princípios
constitucionais, tanto que está prevista como circunstância agravante (cf. artigo
61, inciso I, do Código Penal).
Além do mais, no momento da individualização da pena, deve-
se, sem dúvida, reconhecer a maior reprovabilidade da conduta de quem reitera a
prática infracional, após o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior,
como na hipótese dos autos, daquele agente que não registra qualquer
envolvimento criminal anterior.
Sendo assim, sopesar essa circunstância para afastar o
redutor na terceira etapa, não fere o princípio da proporcionalidade e se mostra
correto, tendo em vista a vedação legal expressa da benesse aos reincidentes,
porquanto prevê a aplicação do benefício ao agente primário e de bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
7/8
antecedentes, que também não se dedique a atividades criminosas e tampouco
integre organização criminosa dessa natureza. Também não existe bis in idem,
uma vez que o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do
privilégio são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto.
Frise-se que esse redutor, como se sabe, é destinado a
conferir tratamento diferenciado apenas àqueles que, pela primeira vez e de
forma absolutamente isolada, experimentam o submundo do crime. Afinal, do
contrário, estar-se-ia privilegiando o reincidente na prática do tráfico de drogas,
delito equiparado aos hediondos, em detrimento daqueles que voltaram a
cometer crimes de outra espécie, na medida em que a simples existência da
causa de diminuição em comento funcionaria como um neutralizador da
agravante disposta no artigo 61, inciso I, do Código Penal, coisa que, por
exemplo, não ocorre no caso do furto em relação ao parágrafo 2o, do artigo 155
do Código Penal, a reforçar que este, por óbvio, não foi o intuito do legislador.
Nessa esteira, aliás, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
"HABEAS
CORPUS.
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RÉU
REINCIDENTE. ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
EXPRESSA.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
CONFIGURADO.
FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
OBRIGATORIEDADE. CRIME COMETIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N.o
11.464/2007. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi preso em flagrante, no
dia 14 de julho de 2009, quando trazia consigo, para entrega a terceiros, 08
kg de cocaína, divididos 9.790 porções. 2. Correta a negativa de aplicação
da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, tendo em vista a
vedação legal expressa da concessão da benesse aos reincidentes. Acentua-
se o acerto da recusa, como bem consignou a sentença condenatória, pela
significativa quantidade de droga, que revela dedicação à atividade
criminosa de tráfico de drogas. 3. Não resta caracterizado bis in idem na
utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1503002-63.2019.8.26.0542 - Comarca de Carapicuíba
8/8
reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33
da Lei n.o 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons
antecedentes. Precedentes. 4. O regime prisional inicial fechado é
obrigatório aos condenados pelo crime de tráfico de drogas cometido após
a publicação da Lei n.o 11.464/2007, que deu nova redação ao § 1.o do art. 2.o
da Lei n.o 8.072/90.5. Ordem denegada" (HC no 205295 SP 2011/0096078-0, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2011).
O regime inicial fechado, estabelecido na decisão recorrida,
era mesmo devido, único cabível ao caso concreto, uma vez que o apelante é
comprovadamente reincidente, a denotar maior periculosidade, visto que a
condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos
antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais
brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); ainda que não se considere que o
crime por ele ora perpetrado seja equiparado aos hediondos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator